Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021195-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA - CPF: 040.951.721-69 (PACIENTE), RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA - CPF: 040.951.721-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ORLEAKSON SOUSA OLIVEIRA - CPF: 017.100.541-40 (VÍTIMA), PAULO EDUARDO PALMA BAPTISTA - CPF: 041.174.541-70 (VÍTIMA), EVERSON TOMOYOSHI OGAWA - CPF: 807.413.041-04 (VÍTIMA), THIAGO AFONSO MARINO DE MELO - CPF: 729.684.431-00 (VÍTIMA), FRANCISCO MARINO FERNANDES - CPF: 365.443.291-34 (VÍTIMA), JADSON RIBEIRO PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM CHRISTYAN GUIMARAES LEONEL - CPF: 044.561.261-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ADMISSÃO DA PROVA EMPRESTADA CARACTERIZARIA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E OUTORGADA LIBERDADE PROVISÓRIA -
NULIDADE DA AÇÃO PENAL, POR DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA - MATÉRIA A SER JULGADA PELO COLEGIADO - RECURSO PRÓPRIO - APELAÇÃO CRIMINAL - PREMISSA DO STJ –
JULGADO DO TJMT -
PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO - JUNTADA ANTES DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE E APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – ARESTOS DO STJ E TJMT - NULIDADE APTA A ENSEJAR A LIBERDADE PROCESSUAL DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA -
CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME [
ROUBO DE ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO; CONCURSO DE AGENTES (QUATRO); LUZ DO DIA; VÍTIMAS SOB A MIRA DE ARMA DE FOGO; VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA]
- REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO
-
ORDEM DENEGADA.

A matéria relativa à nulidade da ação penal, por deferimento de prova emprestada, deve ser julgada pelo colegiado, no recurso próprio, qual seja a Apelação Criminal interposta simultaneamente com este
habeas corpus
,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC no 219.667/PI).

“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ.”
(TJMT, HC no 151664/2013)

Se o juiz da causa oportunizou à Defesa manifestação acerca das provas emprestadas e o último ato processual consistiu no interrogatório do réu, não se visualiza qualquer ofensa ao contraditório (TJMT, AP NU 0000013-65.2014.8.11.0021).

O c. STJ consolidou posição no sentido de ser
“cabível a prova emprestada no âmbito do processo penal, mormente na hipótese em que os réus fizeram parte do processo originário, de onde ela adveio, e posteriormente foi desmembrado
”, desde que garantido acesso integral às Defesas aos referidos elementos probatórios (REsp 1340069/SC; HC 265329 / RJ).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), a segregação cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [subtração de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pertencente ao estabelecimento comercial denominado “
Construtora Amil”, além de duas carteiras contendo dinheiro e documentos pessoas das vítimas Thiago Afonso Marino de Melo Everson Tomoyoshi Ogawa, no dia 17.4.2018, por volta das 16h00min, mediante concurso de 4 (quatro) agentes e grave ameaça exercida com emprego de amas de fogo contra as vítimas/funcionários da empresa], reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por crimes patrimoniais - furto qualificado pelo concurso de pessoas e roubo majorado - (SEEU 0006838-90.2014.8.11.0064)
.

A
s cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da forma de execução do crime, da reiteração delitiva específica e da prática, em tese, de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto
(STJ,
RHC 108.413/MG; HC 588.681/SP;
TJMT, RSE no 143169/2016
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021195-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (NU 0009545-89.2018.8.11.0064), que condenou o paciente por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal (três vítimas), a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e negar-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 157, § 2o, I e II, do CP -, após deferir a juntada de provas emprestadas

(https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a admissão de prova emprestada produzida em ação penal (NU 0005575-81.2018.811.0064) em que o paciente e sua Defesa
“não estiveram presentes no momento em que as provas foram confeccionadas”
caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Requer a concessão da ordem para que seja anulado “
o processo desde a decisão na qual foi autorizado o compartilhamento de provas”
e outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 110596977).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 110141974).

O Juízo singular prestou informações (ID 111866968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Roubo Majorado (artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal - anterior a Lei 13.654/2018) – Alegada violação ao princípio do contraditório e ampla defesa na decisão que deferiu a prova emprestada - Cerceamento de defesa - Nulidade do processo - Impossibilidade - Decisão fundamentada no artigo 372 do Código de Processo Civil que prevê a prova emprestada - Autos desmembrados e provas obtidas durante a instrução processual que envolve os demais réus - Após juntada das provas levou-se a conhecimento das partes - Preservação do contraditório e ampla defesa - Defesa técnica do paciente impugnou a juntada da referida prova, porém não apontou nenhum fato concreto que demonstrasse a efetiva necessidade de realização de nova oitiva, seja de alguma vítima ou testemunha - Prisão preventiva que deve ser mantida à míngua de fatos novos - Pela denegação da ordem
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 112024461)

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Douglas Cristiano Alves Lopes [OAB/MT 15.616], considerado o pedido de sustentação oral (ID 110596977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.4.2018, o Juízo singular decretou, a requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente e dos corréus Daison Nonato dos Santos Silva e Adam Cristian Guimaraes Leonel (PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 27.4.2018, a 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis ofereceu denúncia contra o paciente e Daison Nonato dos Santos Silva, Adam Cristian Guimaraes Leonel e Jadson Ribeiro Paulino por
roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas - art. 157, §2o, I e II (redação anterior à Lei no 13.954/18), c/c art. 70, ambos do CP -
(PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 17.5.2018, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Os corréus [presos] apresentaram respostas à acusação em 21.6.2018 e 4.7.2018
(PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

O paciente não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão e citação pessoal (PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 26.7.2018, o juiz da causa ordenou o desmembramento do processo nestes termos:

“[...] Considerando a manifestação ministerial e o teor da certidão de fls. 223-v e 243 e, ainda o relatório de investigação no 127/2018, o qual informa que não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva no 236371 em desfavor do réu RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA, bem como que 02 (dois) réus encontram-se segregados, entendo que assiste razão ao Parquet, assim, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, DEFIRO o desmembramento dos autos em relação ao réu RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA.”
(PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064)

Em 7.8.2018, o paciente foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação
(PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 15.10.2018, o Juízo singular ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional e aplicou medida cautelar de
“suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros
”
(PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 25.5.2021, oportunidade em que ele foi citado pessoalmente (PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 25.6.2021, o paciente apresentou resposta à acusação
(PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 6.8.2021, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva

“[...] Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo réu, observo que não há qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido nos autos comunicação de prisão sob o número 1015662-63.2021.8.11.0003 (ID 59197830), razão pela qual MANTENHO a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.[...]

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, logo, de concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. [...]

Embora a prisão preventiva se trate de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelo autuado bem como, que o periculum libertatis reside no fato que o segregado, conforme consulta ao SEEU, verifica-se que o mesmo possui executivo de pena ativa sobo 0000633-45.2014.8.11.0064 no qual remanesce pena a ser cumprida de 09 anos, 05 meses e 14 dias perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, portanto, o presente fato não se trata de fato isolado na vida do flagrado.

Por outro prisma, também entendo que a manutenção da prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal.

Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão do denunciado deve ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, entendo que no momento é inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo.

Dessa forma, antes as considerações acima expostas, e acrescentando as razões expostas no parecer ministerial retro e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. [...]

Em razão da PORTARIA-CONJUNTA no 249, de 18 de março de 2020, em virtude da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, informo que a audiência de instrução e julgamento será realizada pelo sistema de videoconferência no dia 24.08.2021 às 15h20min [...].”
(João Francisco Campos de almeida, juiz de Direito -
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064)

Na audiência de instrução, realizada no dia 24.2.2021,
“foram inquiridas as testemunhas Oleakson Sousa Oliveira e Nelson de Souza
”. A Defesa do paciente
“requereu que as testemunhas Rosa Maria Camilo e Marcos Antônio Almeida dos Santos [...], sejam ouvidas nos autos como testemunhas do juízo
”. O juiz da causa deferiu
“o pedido conforme requerido”
(
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 20.9.2021, foi dada continuidade à audiência de instrução, com a oitiva da testemunha Rosa Maria Camilo; a Defesa desistiu da testemunha Marcos Antônio Almeida dos Santos; o órgão do Ministério Público de primeiro grau pediu o
“
reaproveitamento de provas dos autos originais, e em seguida, a defesa se opôs, pois entende que o acusado não teve o contraditório e a ampla defesa nas oitivas já realizadas nos autos supracitados”.

Em seguida, o Juízo singular
deferiu a juntada de provas emprestadas da ação penal originária (NU 0005575-81.2018.811.0064) e indeferiu a revogação da custódia

cautelar mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Com relação ao pedido de reaproveitamento de provas, defiro a juntada da prova produzida nos autos da outra ação penal que tramitou em face dos corréus, DAISON NONTATO DOS SANTOS SILVA, ADAM CHRISTIAN GUIMARÃES LEONEL, JADSON RIBEIRO PAULINO e RAFAEL HENRIQUE XAIER DE SOUZA sob os autos da ação penal no 0005575-81.2018.8.11.0064 e destaco que existe a identidade de fatos de partes, valendo ressaltar que também será garantido o contraditório e a ampla defesa vez que após a juntada da referida prova, será concedido o prazo para as partes terem conhecimento de seu teor e após isso será então realizado o interrogatório do réu.

Outrossim, indefiro o pedido de revogação da prisão porque entendo que não houve nenhuma modificação fática e jurídica e destaco que este juízo não se manteve inerte, ao contrário disso, marcou e tentou realizar todas as audiências com a maior brevidade possível sendo de se registrar que o réu foi preso em 28/06/2021, ou seja, há menos de noventa dias, além disso, deve-se também mencionar que o mesmo possui executivo de pena ativa sobo 0000633-45.2014.8.11.0064 no qual remanesce pena a ser cumprida de 09 anos, 05 meses e 14 dias perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, portanto, o presente fato não se trata de fato isolado na vida do flagrado, além de que, se encontra também segregado em razão da decisão que regrediu cautelarmente o regime de prisão pelo Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.”
(
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064)

Em 23.9.2021, a Gestora da Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis [Vanda Pio Cajango] certificou que, “em cumprimento a determinação judicial prolatada no Id. 66024274 a seguir transcrita: ‘
Vistos[...]Proceda-se com urgência o translado da prova emprestada para estes autos e intimem-se as partes para tomarem ciência antes do interrogatório designo[...]’, nesta data, foi procedido com o traslado, conforme relatório de mídias Id. 66213932, sendo concedida vista às partes conforme determinado
” (
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 27.9.2021, o órgão do Ministério Público tomou
“
ciência do translado, como prova emprestada, dos depoimentos colhidos nos autos originários”
(
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 4.10.2021, certificou-se o decurso do prazo da
“intimação do Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes para se manifestar acerca das provas emprestadas juntadas aos autos, conforme intimação registrada nos expedientes, sem nenhuma manifestação
” (
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 4.10.2021, foi colhido o interrogatório do paciente e encerrada a instrução (
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Em 23.11.2021, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente por roubo majorado pelo concurso de pessoas e empreso de arma de fogo, em concurso formal (três vítimas), fixou a pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (
PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Na sentença condenatória, rejeitou a preliminar de nulidade da prova emprestada por cerceamento de defesa a considerar que:

“[...] No caso em comento, como se pode observar, foi realizada uma instrução completa do processo que envolve os demais corréus pela prática do mesmo fato criminoso que se pretende imputar ao réu Rafael, sendo que, após a juntada das mencionadas mídias ao presente feito, foi oportunizado para as partes o conhecimento prévio, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que o representante ministerial quedou-se inerte e a defesa técnica, por sua vez, apenas impugnou a juntada da referida prova, não apontando nenhum fato concreto que demonstrasse a efetiva necessidade de realização de nova oitiva, seja de alguma vítima ou testemunha.

Por essa vereda, entendo que é totalmente possível a utilização de prova emprestada no caso em julgamento, já que foram observadas as balizas legais, sendo evidente que a repetição da colheita do depoimento de todas as testemunhas e vítimas, se posta, em princípio, como desnecessário, sendo possível e prudente aproveitar, se não a integralidade, ao menos parte da instrução já realizada, portanto, sob minha ótica, não há qualquer ofensa ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa e de consequência, não há que se falar em nulidade processual. [...]

Diante do exposto, REJEITO a preliminar brandida e passo ao julgamento do mérito da lide”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 110596980).

A Defesa do paciente interpôs Recurso de Apelação Criminal, no dia 29.11.2021, e foi intimada para apresentar as razões recursais em 2.12.2021 (PJE
NU 0009545-89.2018.8.11.0064).

Pois bem.

A matéria relativa à nulidade da ação penal, por deferimento de prova emprestada, deve ser julgada pelo colegiado, no recurso próprio, qual seja a Apelação Criminal interposta simultaneamente com este
habeas corpus
,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ - HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).

No mesmo sentido colaciona-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ.”
(HC no 151664/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2014)

De toda sorte, verifica-se que a prova testemunhal, produzida no processo originário (NU 0005575-81.2018.811.0064 - Código 673462), fora juntada a estes autos, após citação pessoal do paciente, oferecimento de resposta à acusação, oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e antes do interrogatório do paciente, bem como da apresentação das alegações finais pelas partes, possibilitando o regular exercício do contraditório.

No caso, atente-se que o juiz da causa oportunizou à Defesa do paciente manifestação acerca das provas emprestadas e o último ato processual consistiu no seu interrogatório, razão pela qual não se visualiza qualquer ofensa ao contraditório (TJMT, AP NU 0000013-65.2014.8.11.0021 – Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020).

O c. STJ consolidou posição no sentido de ser
“cabível a prova emprestada no âmbito do processo penal, mormente na hipótese em que os réus fizeram parte do processo originário, de onde ela adveio, e posteriormente foi desmembrado
”, desde que garantido acesso integral às Defesas aos referidos elementos probatórios (REsp 1340069/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.8.2017; HC 265329 / RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 27.8.2019).

Nesse norte decidiu esta e. Câmara: TJMT, AP NU 0011335-53.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 5.6.2018; RSE 1003851-86.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 26.6.2019.

Logo, não se evidencia nulidade a ser sanada em sede de
habeas corpus
e/ou apta a ensejar a liberdade processual do paciente.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), a segregação cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [subtração de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pertencente ao estabelecimento comercial denominado “
Construtora Amil”, além de duas carteiras contendo dinheiro e documentos pessoas das vítimas Thiago Afonso Marino de Melo Everson Tomoyoshi Ogawa, no dia 17.4.2018, por volta das 16h00min, mediante concurso de 4 (quatro) agentes e grave ameaça exercida com emprego de amas de fogo contra as vítimas/funcionários da empresa], reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por crimes patrimoniais - furto qualificado pelo concurso de pessoas e roubo majorado - (SEEU 0006838-90.2014.8.11.0064)
.

A gravidade concreta da conduta [roubo de elevada quantia em dinheiro -
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) -
em concurso de agentes (quatro), à luz do dia, mantendo as vítimas sob a mira de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça] e a reiteração delitiva em crimes patrimoniais justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (RHC 108.413/MG, Relatora: Min. Felix Fischer - 26.3.2019; HC 588.681/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.12.2020).

Ademais, o paciente se envolveu em nova pratica delitiva, no dia 17.4.2018, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, em 18.3.2018, sendo que o Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente ao regime fechado [em 25.6.2020] porque ele
“incorreu em falta grave eis que desde que posto em liberdade compareceu em Juízo somente uma única vez e atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido e, portanto, foragido”
(SEEU 0006838-90.2014.8.11.0064).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Nesse quadro,
as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da forma de execução do crime, da reiteração delitiva específica e da prática, em tese, de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021